Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA DA TITULAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO AO PLANO DE SAÚDE MEDIANTE A ASSUNÇÃO DO CUSTEIO DA COTA PATRONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE A SER CUSTEADA PELA TITULAR. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Verificado que a dilação probatória pretendida se mostra desnecessária à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não constitui hipótese de cerceamento de defesa.
2. Não há como ser reconhecida a nulidade da sentença, quando observado que o d. Magistrado sentenciante, analisou a controvérsia nos limites objetivos traçados na inicial da demanda e expôs os motivos pelos quais considerou improcedente a pretensão deduzida pela parte autora.
3. O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 952, não é aplicável à hipótese em que a titular do plano de saúde opta por assumir o encargo custeado pelo empregador, de modo a manter o vínculo com o plano de saúde após a sua aposentadoria.
3. Constatado que o aumento do valor da mensalidade do plano de saúde se mostrou proporcional ao acréscimo da cota patronal assumida pela titular, após a sua aposentadoria, não há razão para que seja reconhecida a abusividade do reajuste.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.